Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, tem o dever de suportar os prejuízos decorrentes da atividade produtiva que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro, sendo o caso, portanto, de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), bastando ao consumidor provar a existência serviço defeituosamente prestado, o dano por ele experimentado e o nexo causal entre o fato e o referido dano, para que o prestador do serviço seja responsabilizado.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. Reconhece-se invalidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre o banco e terceiro/estelionatário, em nome da autora/consumidora, que teve sua assinatura falsificada e foi enganada pelo falsário, que a fez acreditar estar realizando a portabilidade de contrato de empréstimo anterior para o banco/réu, por intermédio do preposto meliante.
4. Incumbia ao banco, ante a negativa da consumidora, de ser sua a assinatura constante do contrato, provar que a contratação se deu de forma válida, o que não ocorreu, uma vez que ele se limitou a afirmar ser válida a operação, sem refutar a alegação de fraude e de falsidade da assinatura da consumidora, além de manifestar desinteresse pela produção de novas provas, quando instado a tanto.
5. Demonstrados o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado à consumidora (indevido desconto do empréstimo em seu contracheque) e ausente a comprovação de que a autora praticou qualquer conduta que exima o banco de sua responsabilidade objetiva, tem este o dever de reparar o dano material sofrido pela autora, em razão da falha na prestação do serviço, decorrente de fortuito interno.
6. Os descontos em conta corrente, embora não se tenha considerado a portabilidade, em face da fraude perpetrada, foram embasados em contrato escrito, assinado, cujo valor foi efetivamente recebido pela autora/apelante, de forma que resta configurado o engano justificável, previsto no art. § único, do art. 42 do CDC, a autorizar a devolução simples.
7. Não cabe a fixação dos honorários por equidade, por se considerar o valor irrisório, porquanto o percentual aplicado sobre o proveito econômico (o valor do contrato) resulta em valor adequado à remuneração do advogado.
8. Recursos conhecidos, negou-se provimento à apelação do réu e deu-se parcial provimento à apelação da autora.